Tribunal: TJDFT
Processo: 0708324-53.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIOS DE EXASPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME INICIAL. ANTECEDENTES PENAIS. REINCIDÊNCIA. PREVALÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. Se são suficientes, robustas e harmônicas as provas documentais e orais produzidas nos autos para definir que o réu adquiriu, recebeu e ocultou, em bem imóvel de sua propriedade, bens sabidamente produtos de crime, correta a sentença que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, por duas vezes. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; ou a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou mesmo a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Não obstante, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. Cuidando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ocorrer tão somente de forma parcial, conforme preceitua o artigo 67, do Código Penal. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, cabível a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da sanção corporal quando fixada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão, porém caracterizados os antecedentes penais e a reincidência do agente.